Tribunal: STJ
Processo: 0801218-78.2018.8.12.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828138 - MS
(2024/0453055-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DIOGO BOSSAY
ADVOGADOS
: FAUSTO LUIZ REZENDE DE AQUINO - MS011232
NELSON FERREIRA CANDIDO NETO - MS005316
ALDAIR CAPATTI DE AQUINO - MS002162B
AGRAVADO
: PEDRO LUIZ JUNIOR
AGRAVADO
: SUELTON LOPES LUIZ
AGRAVADO
: SUELENTON LOPES LUIZ
ADVOGADO
: CESAR MELO GARCIA - MS020649
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO
AQUIDAUANENSE
DE
ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MUNICIPIO DE AQUIDAUANA
PROCURADORA
: LUISA HELENA FRANCO GODOY - MS024095
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA56693698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 87ff16e9-a201-4720-97eb-55fd03c32e65

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Documento eletrônico VDA56693698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 87ff16e9-a201-4720-97eb-55fd03c32e65

Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 87ff16e9-a201-4720-97eb-55fd03c32e65

AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828138 - MS
(2024/0453055-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DIOGO BOSSAY
ADVOGADOS
: FAUSTO LUIZ REZENDE DE AQUINO - MS011232
NELSON FERREIRA CANDIDO NETO - MS005316
ALDAIR CAPATTI DE AQUINO - MS002162B
AGRAVADO
: PEDRO LUIZ JUNIOR
AGRAVADO
: SUELTON LOPES LUIZ
AGRAVADO
: SUELENTON LOPES LUIZ
ADVOGADO
: CESAR MELO GARCIA - MS020649
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO
AQUIDAUANENSE
DE
ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MUNICIPIO DE AQUIDAUANA
PROCURADORA
: LUISA HELENA FRANCO GODOY - MS024095
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA56416168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:36
Código de Controle do Documento: e2a4036d-ad00-4d85-96d1-e439b948e787

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.339):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega ser inaplicável o Tema n. 339 da Suprema
Corte ao caso dos autos, pois, conforme demonstrado nas razões do recurso
extraordinário, o acórdão recorrido se limitou a afirmar, de forma genérica, que a
insurgente teria deixado de impugnar especificamente determinados
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sem, todavia, examinar o
conteúdo das razões suscitadas no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56416168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:36
Código de Controle do Documento: e2a4036d-ad00-4d85-96d1-e439b948e787

Defende que a controvérsia do apelo extremo não gira em torno do
preenchimento de requisitos formais de admissibilidade, mas versa sobre a
legitimidade constitucional de interpretação formalista que impede o acesso à
prestação jurisdicional em caso no qual o recurso observou os pressupostos
para o seu conhecimento.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.363-1.371.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA56416168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:36
Código de Controle do Documento: e2a4036d-ad00-4d85-96d1-e439b948e787

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.294-1.299):
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente
processado, verifica-se que a parte agravante não infirmou
adequadamente os argumentos utilizados para a inadmissão do
seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, tem-
se que o
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o
decisum
recurso
especial
(fls.
)
fundou-se
em
1.068/1.082
cinco fundamentos distintos:
Não cabimento de recurso especial em face de suposta
(1)
ofensa a dispositivos da Constituição Federal, tendo em vista a
competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos
do artigo 102, inciso III, da Constituição.
Inexistência de negativa de prestação jurisdicional em face
(2)
da alegada violação aos artigos 11, 489, 1.022 e 1.025 do
Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido está
devidamente fundamentado, tendo enfrentado todas as
questões e argumentos relevantes para o julgamento da lide.
Incidência do enunciado no 83 da Súmula do STJ, visto que o
(3)
entendimento
firmado
no
acórdão
recorrido
está
em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Em relação à apontada violação ao artigo 373 do Código
(4)
Civil e aos artigos 186, 884 e 927 do Código Civil, incidência do
enunciado no 07 da Súmula do STJ, na medida em que "a
convicção a que chegou o acórdão quanto à responsabilidade
civil por erro médico e ao dever de indenizar decorreu da análise
das provas juntadas aos autos e produzidas durante a instrução
processual, de modo que o acolhimento da pretensão recursal
exigiria a alteração das premissas fáticas já estabelecidas e o
revolvimento das provas". (fl. 1.073)
Deficiência do cotejo analítico necessário para se comprovar
(5)
o suscitado dissídio jurisprudencial (artigo 105, inciso III, alínea
"c", da Constituição Federal), não tendo a parte observado
corretamente as exigências do artigo 255 do Regimento Interno
do STJ e do artigo 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil,
além de não ter sido apresentada a certidão ou cópia
autenticada do acórdão paradigma.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte
agravante deixou de infirmar especificamente, e de modo
suficiente,
todos
os
fundamentos
do
de

decisum
inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação
pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo
grau (não cabimento de recurso especial por afronta a
dispositivos da Constituição Federal), cabia à parte agravante,
em sede de agravo em recurso especial, explicitar de que
Documento eletrônico VDA56416168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:36
Código de Controle do Documento: e2a4036d-ad00-4d85-96d1-e439b948e787

maneira seria possível ao STJ analisar e julgar matéria
constitucional, sem usurpar a competência do Supremo Tribunal
Federal, proceder este não realizado no caso em apreço.
Ainda, no ponto, era ônus da parte explicar por quais razões e
linhas de argumentação jurídica, e com base em quais
fundamentos legais ou constitucionais, não é o recurso
extraordinário o instrumento adequado à impugnação de matéria
constitucional constante em acórdão proferido em segundo grau
de jurisdição. No entanto, na hipótese, a parte agravante não se
desincumbiu da obrigação que lhe competia.
Mesmo que se pudesse pensar de modo diverso, insta salientar
que, se a norma constitucional tivesse sido citada no especial a
título de reforço argumentativo ou
, não caberia ao
obter dictum
Superior Tribunal de Justiça realizar esforço hermenêutico para
concluir se o dispositivo teria sido efetivamente apontado como
violado ou não pela parte. Isso porque, "o especial é recurso de
fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo
e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico,
iura novit curia
não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido
supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da
fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente
do recorrente". (AgInt no
, rel. Min.
AREsp n. 867.299/PR
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 12/8/2022)
Por sua vez, em relação ao fundamento de ausência de violação
aos artigos 11, 489, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil,
tem-se que não bastava à parte agravante reiterar que houve
ofensa aos referidos dispositivos legais, mas ao revés, deveria
ter demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e
minucioso entre suas alegações contidas no recurso de
apelação, que teses jurídicas de extremo relevo (e de que
maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça
- necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -,
as quais obrigatoriamente teriam o condão de modificar por
completo ou parcialmente o resultado do julgamento na origem
caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não
foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a
oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu,
configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na
hipótese, tal atitude não foi adotada pela parte agravante.
Outrossim, em face da aplicabilidade do enunciado no 83 da
Súmula do STJ, tendo em vista o entendimento da Corte de
origem estar no mesmo sentido da jurisprudência deste Tribunal
Superior, saliente-se que "para impugnar a Súmula n. 83 do
STJ, a parte deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial
desta Corte" (AgRg no
, rel. Min.
AREsp n. 2.650.642/PR
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/8/2024)
, proceder este não realizado pela parte agravante na petição de
agravo em recurso especial.
Ou, ainda, "para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é
necessário à parte comprovar que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem" (AgRg no
, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.543.403/PR
Turma, DJEN de
, atitude não adotada pela parte
16/6/2025)
agravante no caso em apreço.
Já no que concerne ao óbice da Súmula no 07 do STJ, este
Sodalício possui entendimento de que "para contornar o óbice
referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que
demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-
probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram
Documento eletrônico VDA56416168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:36
Código de Controle do Documento: e2a4036d-ad00-4d85-96d1-e439b948e787

devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a
.
subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos
Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de
provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que
poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto e que não
tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas.
No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido
afastamento do verbete da
, compete à defesa
Súmula 7/STJ
não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória,
mas, também, que realize o devido confronto desse
entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na
origem'." (AgInt no
, rel. Min. Herman
REsp n. 1.935.445/MG
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus do qual
28/6/2024)
não se desincumbiu a parte agravante.
[...]
Noutra vereda, quanto ao quinto argumento do
que
decisum
obstou a subida do apelo raro, ausência de comprovação do
dissenso pretoriano, vale destacar que, para refutá-lo, a parte
deveria ter indicado o dispositivo legal ao qual foi atribuída
interpretação divergente, bem como deveria ter demonstrado a
divergência, a qual se dá por meio da juntada de certidões ou
cópias autenticadas dos acórdãos apontados divergentes,
permitida a declaração de autenticidade, pelo próprio advogado,
ou a citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em
que os julgados se achem publicados, além da demonstração do
dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e
os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de
ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas,
tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por
base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre
elas similitude de circunstâncias, mas conclusões jurídicas
diametralmente opostas, ônus dos quais a parte agravante não
se desincumbiu no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os
fundamentos do juízo de admissibilidade realizado pelo tribunal
de origem, a parte agravante fere o princípio da dialeticidade e
atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do
artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que
não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida". Nesse sentido:
[...]
Importa salientar, ainda, que "a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de
agravo previsto no
do CPC, o recorrente tem o dever
art. 1.042
de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que
levaram à inadmissão do recurso especial, não se podendo
falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes". (AgRg no
, rel. Min.
AREsp n. 2.646.426/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/8/2024)
. A propósito:
[...]
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se
conhecer do recurso de agravo, pois incidente à espécie os
artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do STJ.
Por outro lado, em relação às alegações da parte agravante de
observar o princípio da instrumentalidade das formas, no sentido
de flexibilizar as regras formais em favor do conhecimento do
seu recurso especial, cabe pontuar que "conforme entendimento
Documento eletrônico VDA56416168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:36
Código de Controle do Documento: e2a4036d-ad00-4d85-96d1-e439b948e787

desta Casa, o acesso à tutela jurisdicional deve sempre ser
pautado por regras procedimentais que tem dentre suas
finalidades a de resguardar a segurança jurídica das partes
envolvidas. A lei estabelece pressupostos ou requisitos para a
admissibilidade do recurso e, portanto, cabe à parte formulá-lo
em estrito cumprimento à lei, razão pela qual não há que se falar
em formalismo exacerbado, mas sim em segurança jurídica,
justamente para concretizar princípios constitucionais, tais como
o contraditório e a ampla defesa". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.823.566/RJ
Terceira Turma, DJe de
A propósito:
21/6/2021)
[...]
Por fim, quanto à matéria constitucional suscitada como
malferida pela parte agravante, registre-se que “a jurisprudência
do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao Superior
Tribunal
de
Justiça
examinar
alegações
de
violação
constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF,
mesmo que para fins de prequestionamento”. (AgRg no
, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.600.452/BA
Quinta Turma, DJEN de 15/4/2025)
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Documento eletrônico VDA56416168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:36
Código de Controle do Documento: e2a4036d-ad00-4d85-96d1-e439b948e787

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:36
Código de Controle do Documento: e2a4036d-ad00-4d85-96d1-e439b948e787

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.828.138 / MS
Número Registro: 2024/0453055-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08012187820188120005
0801218782018812000550004
0801218782018812000550005
8012187820188120005 801218782018812000550004 801218782018812000550005
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PEDRO LUIZ JUNIOR
AGRAVANTE
: SUELTON LOPES LUIZ
AGRAVANTE
: SUELENTON LOPES LUIZ
ADVOGADO
: CESAR MELO GARCIA - MS020649
AGRAVANTE
: DIOGO BOSSAY
ADVOGADOS
: FAUSTO LUIZ REZENDE DE AQUINO - MS011232
NELSON FERREIRA CANDIDO NETO - MS005316
ALDAIR CAPATTI DE AQUINO - MS002162B
AGRAVADO
: DIOGO BOSSAY
ADVOGADOS
: FAUSTO LUIZ REZENDE DE AQUINO - MS011232
NELSON FERREIRA CANDIDO NETO - MS005316
ALDAIR CAPATTI DE AQUINO - MS002162B
AGRAVADO
: PEDRO LUIZ JUNIOR
AGRAVADO
: SUELTON LOPES LUIZ
AGRAVADO
: SUELENTON LOPES LUIZ
ADVOGADO
: CESAR MELO GARCIA - MS020649
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO AQUIDAUANENSE DE ASSISTÊNCIA
Documento eletrônico VDA56673447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: 1557f8d7-ad38-4136-8be3-4a3e6f20b9a8

HOSPITALAR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MUNICIPIO DE AQUIDAUANA
PROCURADORA : LUISA HELENA FRANCO GODOY - MS024095
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DIOGO BOSSAY
ADVOGADOS
: FAUSTO LUIZ REZENDE DE AQUINO - MS011232
NELSON FERREIRA CANDIDO NETO - MS005316
ALDAIR CAPATTI DE AQUINO - MS002162B
AGRAVADO
: PEDRO LUIZ JUNIOR
AGRAVADO
: SUELTON LOPES LUIZ
AGRAVADO
: SUELENTON LOPES LUIZ
ADVOGADO
: CESAR MELO GARCIA - MS020649
INTERES.
: ASSOCIAÇÃO AQUIDAUANENSE DE ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MUNICIPIO DE AQUIDAUANA
PROCURADORA : LUISA HELENA FRANCO GODOY - MS024095
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: 1557f8d7-ad38-4136-8be3-4a3e6f20b9a8